Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-46.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-46.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TANIELLA SILVA FRANCO ALVES SERAFIM - CPF: 742.661.016-00 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), FRANCISCO CLARIMUNDO DE RESENDE NETO - CPF: 897.402.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUMULA 298 STJ –NECESSIDADE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para cobrar o valor constante de Contrato de Empréstimo Pessoal, sem força executiva, por meio da Ação Monitória é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil. Prescrição afastada.

Nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, devendo ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento.

No caso, não foram trazidas aos autos quaisquer provas de realização do requerimento para o alongamento da dívida pelo devedor dentro dos prazos cabíveis.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000002-46.2019.8.11.0020

APELANTE:

TANIELLA SILVA FRANCO ALVES SERAFIM

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TANIELLA SILVA FRANCO ALVES SERAFIM
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, MMo Juiz Adalto Quintino da Silva, lançada nos autos da Ação Monitória no 1000002-46.2019.8.11.0020
,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e converteu em título executivo judicial o débito representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 12/83003-8, e respectivos aditivos, que atualizados até a propositura da ação, perfaziam o montante de R$312.571,78 (trezentos e doze mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), incidindo correção monetária pelos índices do INPC a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ao final, condenou a requerida ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais aduz que a pretensão está prescrita, haja vista que a cédula rural tem prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Ultrapassada a prejudicial de mérito, sustenta que magistrado singular indeferiu o pedido de alongamento do débito oriundo da Cédula de Crédito objeto de cobrança, sob o argumento de que a apelante não teria comprovado que preencheu os requisitos exigidos em lei para tanto.

No entanto, defende que na manifestação encartada nos autos manifesta seu desejo de adimplir com sua obrigação, todavia, com a aplicação dos benefícios concedidos pela Lei 13.340/2016. Em contrapartida, ressalta que foi o pedido de alongamento do débito foi realizado nos embargos monitórios manejados justamente com o intuito de renegociação do débito, nos moldes da Lei 9.138/95.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 73272478).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a prescrição não foi suscitado no primeiro grau, razão pela qual resta preclusa. Além disso, aduz que deve ser aplicada no presente a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o inciso I, do Código Civil.

No que se refere a prorrogação da dívida, discorre que a apelante não comprovou que a requereu administrativamente, nos moldes do art. 1o, §4o da Resolução 3.376/06 do BACEN, muito menos que o pedido foi indeferido, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos horários recursais (Id. 73272485).

O preparo foi recolhido (Id. 73272481 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, adianto que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer momento, no entanto, não prospera a tese de prescrição trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, tendo em vista que se aplica o prazo prescricional do §5o, inciso I, do artigo 206 do Código Civil, que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –
NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, VIII, CPC
- OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO - INDÍCE CONTRATADO – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO
. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação e segundo índices estipulados no contrato”. (TJ-MT 00013363620148110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

Consta dos autos que fora emitida pelo Banco do Brasil a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 12/83003-8, no valor de R$ 101.013,54 (cento e um mil, treze reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento da primeira parcela em 01/06/2004 e a última em 01/06/2008 (id. 73265594 - Pág. 1/9).

Foram firmados dois aditivos de retificação e ratificação a cédula rural pignoratícia e hipotecária, sendo o último ajustado em 03/05/2016 para o valor de R$ 251.779,53 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), com vencimento final para 28/04/2021.

Em razão do inadimplemento da obrigação, o banco apelado ajuizou em 08/01/2019 (id. 73265590 - Pág. 1), a presente ação monitória em face da apelante
,
objetivando receber o referido crédito.

No caso vertente, como o vencimento da última parcela da cédula rural ocorrerá em
28/04/2021
, e a ação foi protocolada em
08/01/2019,
mostra-se incontroverso que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual deve ser mantida sentença.

Por outro lado, a questão referente à possibilidade de alongamento de dívida originada de crédito rural restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 298,
verbis
:

O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. (Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

Ainda, há que se observar, que a Lei no 10.186/01, no seu art. 5o, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes:

Art. 5o O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural,
estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito
.

Em atenção ao comando legal acima, o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil, relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil,
é devida a prorrogação da dívida
, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário
, em conseqüência de: (Circular 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circular 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circular 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circular 1.536)

Ademais, o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução no 4.226/2013, senão vejamos:

“25 -
Admite-se o alongament
o e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola,
mediante solicitação do mutuário até a data fixada para o vencimento
, observado que:

a) podem ser objeto do alongamento os financiamentos destinados a algodão, arroz, aveia, café, canola, cevada, milho, soja, sorgo, trigo e triticale;

b) o reembolso deve ser pactuado em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira até 60 (sessenta) dias após a data prevista para a colheita;

c) o produtor deve comprovar que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento”;

Logo, verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural.

No caso dos autos, o requerimento encartado no id. 73272471 - Pág. 1, não demonstra que a apelante postulou o alongamento, tendo em vista que pleiteia unicamente “seja apresentado o valor devido para a respectiva quitação o mais breve possível” (sic).

Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE JULGOU O PEDIDO DE ALONGAMENTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FALTA DE REQUERIMENTO FORMAL DEDUZIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos”. (N.U 1018720-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPRESCINDIIBILIDADE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor, desde que preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a existência de requerimento junto à instituição financeira. No caso, como a embargante/apelante não cumpriu os requisitos, não há falar-se em alongamento da dívida. (N.U 1000892-44.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Por fim, ressalta-se que não basta a comprovação do requerimento de alongamento da dívida, conforme já asseverado pelo magistrado togado, deve também a parte comprovar que faz jus

ao alongamento da dívida conforme os demais requisitos previstos em lei, situação que também não ficou demonstrada no presente caso.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL NO PESA — PLANO ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS (LEI FEDERAL N. 9.138/95, C/C RESOLUÇÃO BACEN N. 2.471/98), C/C AÇÃO MANDAMENTAL PARA DECLARAR O DIREITO DO AUTOR AO ENQUADRAMENTO DE SUAS CONTRATAÇÕES RURAIS NO PLANO PESA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO
– PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS
– ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/DEVEDOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC/15, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova em audiência. Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Os fatos alegados na inicial devem ser provados pela parte autora, a teor do art.373, inciso I, do CPC/15. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar que faz jus ao alongamento da dívida do Plano PESA proveniente de cédula de produto rural, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.
(N.U 0001599-38.2013.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021